Tribunal: TRF3
Processo: 5031666-35.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
86/689)

5031666-35.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031666-35.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: ITAMAR ANTONIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: IZABELLY STAUT - MS13557-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TUTELA DA EVIDÊNCIA. ARTIGO 311 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar para reabertura de processo administrativo previdenciário destinado à análise do tempo de serviço militar obrigatório e à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

A parte agravante sustentou que o período de serviço militar deve ser computado para fins de tempo de contribuição e requer a concessão de tutela da evidência com fundamento no artigo 311, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela da evidência, com a finalidade de determinar a reabertura de processo administrativo previdenciário para análise de tempo de serviço militar e eventual concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída.

A tutela da evidência prevista no artigo 311, IV, do CPC depende de prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, sem oposição de prova capaz de gerar dúvida razoável.

O parágrafo único do artigo 311 do CPC autoriza decisão liminar apenas nas hipóteses dos incisos II e III, o que afasta a concessão liminar com fundamento exclusivo no inciso IV.

A decisão administrativa que indeferiu o benefício assegurou à parte interessada prazo para interposição de recurso administrativo, não havendo comprovação de sua utilização.

Informação prestada pela administração indica que o processo administrativo foi encaminhado para averiguação de eventual erro na análise realizada.

Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, não afastada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela da evidência com fundamento no artigo 311, IV, do CPC exige prova documental suficiente e ausência de elementos capazes de gerar dúvida razoável quanto ao direito alegado.

O parágrafo único do artigo 311 do CPC restringe a concessão liminar da tutela da evidência às hipóteses previstas nos incisos II e III.

A presunção de legalidade dos atos administrativos e a ausência de demonstração de esgotamento da via administrativa afastam a concessão de medida liminar para reabertura de processo administrativo previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 311, IV e parágrafo único, e 1.015, I; Lei no 12.016/2009, arts. 7o, II e III, e 12.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031666-35.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: ITAMAR ANTONIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: IZABELLY STAUT - MS13557-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator):Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória da evidência (ID 344178287), interposto em face de decisão (ID 464933857) que, na ação mandamental de origem, objetivando a reabertura do processo administrativo para análise do tempo de serviço militar e concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER – data de entrada do requerimento administrativo, indeferiu a medida liminar.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que o tempo de serviço militar obrigatório deve ser computado para fins de tempo de contribuição, desde que não tenha sido utilizado para aposentadoria própria nas Forças Armadas, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Requer a concessão da tutela provisória da evidência, na forma do artigo 311, inciso IV do CPC e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

O Ministério Público Federal pugnou por nova vista dos autos (ID 346929662).

Tutela da evidência indeferida (ID 347001301).

Intimado, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC, o INSS/agravado não apresentou resposta ao recurso.

Ciência do MPF (ID 363576536).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recurso conhecido, nos termos do inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.

O r. Juízo a quo indeferiu a medida liminar, nos seguintes termos:

“(...)

O deferimento da liminar exige, consoante previsão do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, fundamento relevante e perigo de ineficácia da medida.

No caso, entretanto, ao menos em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença de tais requisitos.

Isso porque não se pode desconsiderar o fato de que se trata de pedido de reabertura de processo administrativo, já analisado e decidido pela parte impetrada, não restando suficientemente comprovada a ineficácia da medida ou perecimento do bem da vida pleiteado caso concedida somente ao final dos trâmites processuais.

Ademais, verifica-se da "Comunicação de Decisão" (ID 376998312 - p. 17), a concessão de prazo para interposição de recurso em face dessa decisão.

Garantido, portanto, o duplo grau de jurisdição administrativa.

Por essas razões, em linha de princípio, entendo que não foi demonstrado o periculum in mora. Prejudicada, então, a análise do fundamento relevante do direito invocado, porquanto cumulativos os requisitos.

Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as informações pertinentes, no prazo legal, fornecendo link do PJe para acesso à inicial e documentos.

Dê-se ciência do feito ao representante judicial do INSS, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/2009.

Decorrido o prazo para informações, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal, na forma do art. 12, da Lei no 12.016/09.”

É contra esta decisão que a parte agravante se insurge, pugnando pela concessão da tutela da evidência.

Em matéria previdenciária, o mandado de segurança pode ser utilizado desde que vinculado ao deslinde de questões unicamente de direito ou passíveis de comprovação única e exclusivamente pela prova documental apresentada de plano pela parte impetrante e que demonstrem seu direito líquido e certo.

No caso, a controvérsia diz respeito a reabertura do processo administrativo para análise do tempo de serviço militar e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER – data de entrada do requerimento administrativo.

O artigo 311 do CPC estabelece que o juiz poderá conceder a tutela da evidência, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo se:

I) ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte,

II) as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante,

III) se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa, e

IV) a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Na hipótese dos autos, a parte agravante pleiteia a concessão da tutela da evidência, na forma do inciso IV (prova documental).

Outrossim, o juiz poderá decidir liminarmente apenas nas hipóteses dos incisos II e III, consoante o disposto no parágrafo único, do referido dispositivo legal.

Assim considerando, a análise da ação mandamental de origem revela que a autarquia previdenciária não reconheceu o direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, requerido administrativamente pela parte agravante, conforme documento “Comunicação de Decisão” (ID 376998312).

Ressalte-se, por oportuno, que foi conferido a parte agravante, em observância aos princípios da ampla defesa e contraditório, o direito a apresentação de Recurso à Junta de Recursos da Previdência Social (ID 376998312), todavia, não restou demonstrado nos autos a sua interposição.

Intimada para prestar informações, a Superintendência Regional Norte/Centro Oeste – Campo Grande, assim se manifestou (ID 477357057):

“(...)

Referente ao processo n.o 416701490, informa-se que, após a análise inicial, foi constatada a necessidade de uma verificação mais detalhada quanto à correção das informações e procedimentos adotados. Para tanto, foi encaminhado o referido processo para a SGBEN do servidor responsável, através do protocolo n. 1136295410 (PROTOCOLO INTERNO DO INSS)com a finalidade de averiguar a existência de algum erro ou equívoco na análise realizada.

Ressaltamos que o encaminhamento para averiguação não implica, necessariamente, que tenha ocorrido um erro. A medida visa garantir a correta apreciação e, caso seja constatado algum equívoco, o processo será reaberto para a devida correção.

(...)”.

Depreende-se, assim, que o processo administrativo foi encaminhado para averiguação de eventual erro ou equívoco, na análise anteriormente realizada, que implicou o indeferimento do benefício pleiteado.

Acresce relevar que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade (por ora não afastada), segundo a qual os atos praticados pela Administração Pública são considerados legítimos, válidos e em conformidade com a lei, até que se prove o contrário.

Assim considerando, não prosperam as alegações da parte agravante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TUTELA DA EVIDÊNCIA. ARTIGO 311 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar para reabertura de processo administrativo previdenciário destinado à análise do tempo de serviço militar obrigatório e à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

A parte agravante sustentou que o período de serviço militar deve ser computado para fins de tempo de contribuição e requer a concessão de tutela da evidência com fundamento no artigo 311, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela da evidência, com a finalidade de determinar a reabertura de processo administrativo previdenciário para análise de tempo de serviço militar e eventual concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída.

A tutela da evidência prevista no artigo 311, IV, do CPC depende de prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, sem oposição de prova capaz de gerar dúvida razoável.

O parágrafo único do artigo 311 do CPC autoriza decisão liminar apenas nas hipóteses dos incisos II e III, o que afasta a concessão liminar com fundamento exclusivo no inciso IV.

A decisão administrativa que indeferiu o benefício assegurou à parte interessada prazo para interposição de recurso administrativo, não havendo comprovação de sua utilização.

Informação prestada pela administração indica que o processo administrativo foi encaminhado para averiguação de eventual erro na análise realizada.

Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, não afastada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela da evidência com fundamento no artigo 311, IV, do CPC exige prova documental suficiente e ausência de elementos capazes de gerar dúvida razoável quanto ao direito alegado.

O parágrafo único do artigo 311 do CPC restringe a concessão liminar da tutela da evidência às hipóteses previstas nos incisos II e III.

A presunção de legalidade dos atos administrativos e a ausência de demonstração de esgotamento da via administrativa afastam a concessão de medida liminar para reabertura de processo administrativo previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 311, IV e parágrafo único, e 1.015, I; Lei no 12.016/2009, arts. 7o, II e III, e 12.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão